Tribunal: STF
Processo: ARE 1318022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO ADVENTO DO ARTIGO 741 DO CPC. JULGAMENTO PELO STJ SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC/73. RESP 1.189.619/PE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO.
    I. O Eg. STJ, no julgamento do REsp 1.189.619/PE, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, decidiu no sentido de que “...estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC as sentenças cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior à vigência do dispositivo” (Rel. Min. CASTRO MEIRA. PRIMEIRA SEÇÃO. DJe: 02/09/2010).
    II. O julgamento no Tribunal foi no sentido de que “...não poderia a sentença exequenda assegurar à recorrida a correção, mês a mês, dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição para efeito de aposentadoria do falecido instituidor da pensão, tendo em vista que o benefício em questão foi concedido antes do advento da atual Constituição da República, sob pena de afrontar orientação firmada por nossa Corte Suprema quanto ao tema. E, por ilação lógica dessa premissa, tal título judicial não poderia ser objeto de execução, por faltar-lhe o atributo da exigibilidade (rectius: exequibilidade)”, sem considerar que o título executivo transitou em julgado antes do advento do artigo 741 do CPC/73, o que DIVERGE do entendimento do STJ, devendo ser exercido o juízo de retratação.
    III. De acordo com o entendimento do STJ, “...os expurgos inflacionários nada mais são que decorrência da correção monetária, pois compõem este instituto, configurando-se como valores extirpados do cálculo da inflação, quando da apuração do índice real que corrigiria preços, títulos públicos, tributos e salários, entre outros. Se for remansoso nesta Corte que a correção monetária nada acrescenta e tão-somente preserva o valor da moeda aviltada pelo processo inflacionário, não constituindo um ‘plus’, mas sim um ‘minus’, tem-se por legítima e necessária a sua correta apuração. Aplicáveis, portanto, no cálculo da correção monetária, em sede de liquidação de sentença, os índices relativos aos ‘expurgos inflacionários’, ainda que omissa a decisão exeqüenda e, mesmo, não requerida na inicial, sem ofensa à coisa julgada, conforme reiterado entendimento jurisprudencial desta Corte. Precedentes. (REsp 396.337/CE, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ: 04.08.03).
    VI. No período anterior à vigência do Código Civil de 2002 e do advento da Lei nº 11.960/2009 aplica-se a taxa de 1% ao mês, ante o caráter alimentar do crédito, aplicando-se o disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87. Precedentes: STJ. AgResp 601052. 5ª Turma. Rel. Ministro Felix Fischer. DJ: 07/06/2004 e RESP 497639. 5ª Turma. Rel. Ministra LAURITA VAZ. DJ: 16/06/2003.
    VII. Os valores em atraso devem ser atualizados pelo IPCA-E a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, conforme entendimento firmado pelo STF no RE nº 870.947/SE.
    VIII. Verificado que o percentual fixado na sentença recorrida para o pagamento da verba honorária se mostra em consonância com o trabalho dispendido pelo patrono da causa, deve ser mantido o percentual de 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, vigente à época da prolação do julgado.
    IX. Juízo de retratação exercido, com análise do recurso interposto pelo embargante, em que se nega provimento e retifica, de ofício, a sentença recorrida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 202 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente